Tribunal: STF
Processo: AI 780186
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. DECRETO N. 20.910/32. LEI N. 9.784/98. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
   AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.